Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802033-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENÇA DE SERVIDOR ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, “D”, DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º E 5º. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 2837462, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela no recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PEREIRA SOUZA, para determinar ao recorrente que concedesse licença remunerada candidato de suas atividades de Delegado de Polícia Civil do Pará, autorizando-o a participar do curso de formação de Delegado de Polícia Federal, em Brasília.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENÇA DE SERVIDOR ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, “D”, DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

No id. 2870065, o agravante informou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em razão da grave crise internacional de saúde pública envolvendo o novo coronavírus, decidiu pela suspensão do Curso de Formação Profissional (CFP), enquanto perdurar o estado de emergência, conforme Edital nº 106, de 14.03.2020. Assim, esclareceu ainda possuir interesse neste agravo de instrumento, uma vez que precisará da liminar aqui deferida para viabilizar a realização do CFP.

No id. 3169640, o Estado do Pará opôs recurso de Agravo interno visando à reforma da decisão monocrática de minha lavra que antecipou os efeitos da tutela recursal em favor do autor, alegando,
em suma, a impossibilidade legal de concessão de liminar que se constitui no objeto principal da ação, conforme preceitua o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; a impossibilidade legal de

concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, que importe em pagamento de qualquer natureza; vedação constitucional de interferência do Poder Judiciário em ato discricionário da administração pública, praticado nos limites da legalidade; a regularidade na denegação de licença ao servidor, nos termos da legislação aplicável; a abusividade da multa diária.

O autor da ação originária, no id. 3407644, peticionou novamente informando que, em razão da citada suspensão do CFP, a licença remunerada não foi concedida e ele permaneceu exercendo regularmente as funções de Delegado de Polícia Civil, sem qualquer interrupção, conforme comprovam as listas de frequência dos meses de março, abril, maio e junho de 2020, juntadas aos autos no id. 3407645.

No id. 3474796, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno.

No id. 3636968, considerando as petições de id. 2870065 e id. 3407644, informando questão superveniente à decisão liminar de id. 2837462, já impugnada pelo agravo interno de id. 3169640, e em observância ao disposto nos artigos 10 e 933 do CPC/15, determinei que fosse ouvido o Estado do Pará sobre as alegações do peticionante.

O Estado do Pará manifestou-se no id.3691404, alegando que se observa a impossibilidade
in casu
da incidência do art. 494, I, do CPC, haja vista que não é o caso de inexatidão material e nem de erro de cálculo na decisão monocrática de id. 2837462, razão pela qual requereu que fosse indeferido o pleito da parte agravante, bem como que houvesse o arquivamento do agravo de instrumento, em face da perda do seu objeto, decorrente do adiamento do curso de formação de Delegado de Polícia Federal em Brasília, questão superveniente à decisão liminar de Id. 2837462.

No id. 3719966, deferi o pedido de id. 3407644 para, corrigindo a decisão de id. 2837462, determinar ao Estado do Pará que concedesse licença remunerada ao ora autor da ação originária de suas atividades de Delegado de Polícia Civil do Pará, autorizando-o a participar do curso de formação de Delegado de Polícia Federal, em Brasília (DF), no período de 12/10/2020 a 18/12/2020, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Verifica-se a veiculação de várias teses pelo ora agravante, que passarei a examiná-las individualmente a seguir:

A impossibilidade legal de concessão de liminar que se constitui no objeto principal da ação, conforme preceitua o art. 1º, § 3º, da lei nº 8.437/92.

Alegou o recorrente que objeto da liminar/tutela pleiteada coincide com o pedido de mérito, razão pela qual não poderia ter sido deferida em razão da vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a Lei n° 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sob pena de perecer o interesse, tal qual ocorre na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 831.015/MT , Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 1/6/2006; REsp 664.224/RJ , Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1/3/2007" ( AgRg no AREsp 431.420/MG , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)

Neste sentido, já decidiu esta Corte de justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL
. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4.
Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie
; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos moldes da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08003502720198140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019) (grifei)

Assim, tal tese não merece acolhimento.

Impossibilidade legal de

concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, que importe em pagamento de qualquer natureza
.

O agravante alega que a tutela antecipada concedida determina ao Executivo Estadual que proceda ao pagamento de licença remunerada, incidindo em hipótese vedada pelo art. 1º da Lei nº 8.437/92 c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental no julgamento da ADI 4296/DF, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso,
não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.
5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.

(ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202

DIVULG 08-10-2021

PUBLIC 11-10-2021)

Assim, a presente tese apresentada pelo recorrente não merece acolhimento.

Vedação constitucional de interferência do Poder Judiciário em ato discricionário da administração pública, praticado nos limites da legalidade. A regularidade na denegação de licença ao servidor, nos termos da legislação aplicável.

Alega o agravante que não há previsão legal para licença dos servidores que estejam ainda em estágio probatório, a não ser que se trate de casos de saúde, razão pela qual a tutela pleiteada não poderia ser concedida sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e interferência indevida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, pois
há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea “d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica.

No caso, a Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório.
In verbis
:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

(...)

§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

Portanto, a atuação judicial se dá, na hipótese, para garantir a legalidade, não havendo violação ao princípio da Separação dos Poderes, razão pela qual afasto as teses arguidas.

Incidência do princípio da inalterabilidade da decisão judicial. Da Reforma da decisão agravada que se impõe.

Aduziu o recorrente que uma vez publicada a sentença, incide o princípio da inalterabilidade da decisão judicial.

Ocorre que a
mera alteração da data não implicou em modificação

do conteúdo do provimento jurisdicional
, pois os requisitos autorizadores da tutela de urgência permaneceram incólumes nos moldes descritos na decisão de id. 2837462, não havendo razão para a não alteração da data contida no referido decisório, sob pena de inviabilizar a
prestação jurisdicional
como
instrumento de efetividade e concretização do direito material.

Destarte, tal tese não merece acolhimento.

A abusividade da multa diária.

Alegou o agravante a abusividade da multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando que
a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação, entendo como arbitrada a multa dentro da proporcionalidade, principalmente em razão do limite total fixado -
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, não merece reforma neste capítulo a decisão.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2023